Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018503-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (AGRAVANTE), MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL - CPF: 581.417.905-87 (AGRAVADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CALHAS CENTRO OESTE LTDA. - ME - CNPJ: 22.257.524/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), EMILIA MARIA BERTINI BUENO - CPF: 693.346.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DESABAMENTO DO TETO DE LOJA EM
SHOPPING CENTER
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE - CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE CULPA - ARGUIÇÃO IRRELEVANTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC é cabível o deferimento de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico, odontológico, psiquiátrico e psicológico da vítima
.

Num primeiro momento, em que os limites da lide não estão completamente definidos, a responsabilidade civil dos fornecedores é solidária e independe da aferição de culpa
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência
para determinar aos requeridos que procedam o custeio integral das despesas com coparticipação do plano de saúde, bem como o ressarcimento das despesas com consultas psicológicas e psiquiátricas realizadas por profissionais não conveniados ao plano de saúde da autora e das despesas com medicações prescritas para o tratamento dos traumas físicos e mentais suportados pela autora em razão do acidente de consumo; postergou a análise do pedido quanto ao tratamento odontológico para após a apresentação da defesa dos requeridos, e indeferiu o pedido para o custeio de empregada doméstica
.

A agravante alega que é locatária de um espaço no Tangará Shopping, de propriedade da Construtora Irmãos Lorenzetti.

Aduz que no contrato de locação ficou estabelecido que
qualquer reparo no telhado do Shopping, existente sobre a loja, é de responsabilidade da LOCADORA
(cláusula 3.2.q).

Argumenta que em 30/07/2019, sem que fosse avisada, teve início a obra de reparação do telhado, que desmoronou e atingiu a agravada.

Afirma que as pessoas que realizavam o conserto entraram pela parte externa do Shopping, e por isso não tinha como saber o que estava acontecendo.

Ressalta que juntou documentos que mostram que o desabamento decorreu da sobrecarga na estrutura pela deposição concentrada e irregular de peso sobre uma viga, feita pela prestadora de serviços (Calhas Centro Oeste Ltda).

Argui que todos
os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela juntados, dão conta de que a ocorrência do acidente se deu em razão direta de atos exclusivamente praticados pelos terceiros por ela nomeados e já incluídos no polo passivo da demanda
, portanto não pode ser responsabilizada.

Assinala que no caso não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, e que não ficou comprovada sua contribuição no evento danoso.

Sob o fundamento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 58214004).

Contraminuta no ID no. 59717464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 30/07/2019, a autora foi vítima do desabamento do teto da loja de departamento (ré), situada no interior do
Shopping Center
(igualmente parte requerida na Ação).

A vítima foi encontrada nas dependências do estabelecimento do agravante pelo SAMU. Desse modo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2° a 7°).

Em razão do evidente risco à saúde e à segurança da consumidora, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos constatados, e, por força da lei, também pelo ônus da prova (arts. 12, §3°, e 14, §3°, do CDC).

O argumento de exceção de culpa é despropositado, e estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC em relação à maioria dos pedidos liminares da agravada, que, portanto, devem ser mantidas.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO
. I -
Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II -
Tratando-se de relação de consumo decorrente da prestação de serviços de hotelaria, não há que se falar em análise de culpa ou dolo, tendo em vista que o art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação
. III -
O nexo de causalidade e o dano restam suficientemente demonstrados para a concessão da medida liminar, indicando que as queimaduras foram causadas no interior do estabelecimento
do hotel, acarretando tratamento com alto custo mensal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.115166-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019, , sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento a
o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020